Tribunal: STF
Processo: Rcl 82125
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Penal. Agravo Regimental em Reclamação Constitucional. Ausência de paradigma vinculante do STF. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Reexame de fatos e provas. Inadequação da via eleita. Negativa de provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento à reclamação constitucional, por ausência de enquadramento nas hipóteses legais e constitucionais. A agravante sustentava violação a decisões desta Suprema Corte e da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em razão do arquivamento, pelo Ministério Público Federal e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, de procedimentos na origem.



    II. Questão em discussão



    2. Há três questões em discussão: (i) definir se a reclamação constitucional é cabível quando não há indicação de paradigma vinculante desta Suprema Corte; e (ii) estabelecer se é possível, na via reclamatória, o reexame de fatos e provas relativos a procedimentos arquivados nas instâncias ordinárias.



    III. Razões de decidir



    3. A reclamação constitucional possui hipóteses taxativas de cabimento, restringindo-se à preservação da competência e à garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, conforme o art. 102, inc. I, al. "l", da Constituição da República.



    4. A ausência de indicação de paradigma vinculante inviabiliza o conhecimento da reclamação, pois não se demonstra o desrespeito à decisão dotada de efeito vinculante.



    5. É vedado o reexame de fatos e provas na via reclamatória, por se tratar de ação de natureza documental e de prova pré-constituída. Precedentes: Rcl nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020; Rcl nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020; Rcl nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020.



    6. Não demonstrado o desacerto da decisão agravada, mantém-se o entendimento de inadmissibilidade da reclamação.



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.